Tribunal: STF
Processo: Rcl 34364
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. RECLAMANTE ARGUMENTA NECESSIDADE DE ADOTAR MESMO ENTENDIMENTO DE PROCESSOS ALEGADAMENTE IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ainda que a reclamante tenha denominado o presente recurso de embargos de declaração, pela análise de sua fundamentação deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento à reclamação.



    II - Improcedente o argumento utilizado pela agravante de que há feitos idênticos, da minha relatoria, que foram julgados procedentes, devendo, a controvérsia aqui aduzida, receber o mesmo tratamento. Cada processo é único em seu conjunto fático e probatório e deve ser assim analisado para aplicação da norma ao caso concreto. 



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    IV - Como já afirmado na decisão agravada, não procede a alegação da reclamante de que o Tribunal reclamado violou o disposto na Súmula Vinculante 10, pois teria negado vigência ao § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995. 



    V - Agravo a que se nega provimento.